Tribunal: TJES
Processo: 5001587-28.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001587-28.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA DE AMARAL SANTOS
RECORRIDO: JOAO MARCOS LEONOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE. ALEGA A PARTE REQUERIDA QUE O ACÓRDÃO DEIXOU DE FIXAR O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS À ATUAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
O REQUERIDO FOI VENCIDO E NÃO FAZ JUS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EM RELAÇÃO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR SUA ATUAÇÃO NA CONDIÇÃO DE ADVOGADO DATIVO, EXISTE O ATO NORMATIVO CONJUNTO TJES/PGE N° 01/2021, QUE AFIRMA: “
A COMPETÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS É DO JUIZ QUE NOMEOU O ADVOGADO DATIVO PARA A PRÁTICA DOS ATOS, DEVENDO TAL PLEITO SER DIRECIONADO AO JUÍZO A QUO
”. ASSIM, EM TAL ESFERA DEVERÁ SER FORMULADO O PLEITO DE ARBITRAMENTO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PRECLUSÃO DA POSTULAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)